Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711125-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSMAR SILVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI - ME DESPACHO O agravante informa (ID 74687515) que os valores foram devidamente desbloqueados. Assim sendo, devolvam-se os autos à Secretaria da 2a Turma Cível para eventual certificação do trânsito em julgado do v. acórdão ID 73247457 e posterior arquivamento. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator